Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700174-43.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GERALDO BATISTA DOS REIS RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOÃO NONATO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCISCA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CADEIA DOMINIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger o livre exercício da posse contra esbulho judicial. 2. Incumbe ao embargante o ônus da prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, conforme o disposto no art. 677 do CPC. 3. A mera juntada de documento particular de cessão de direitos não é suficiente para comprovar a posse legítima do embargante, principalmente quando não há comprovação da cadeia condominial e a controvérsia envolve área com vasto histórico de disputas em relação ao seu domínio. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 674 e 677, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a boa-fé do insurgente na posse do imóvel objeto dos autos se presume, considerando que não há indicativos em sentido contrário. Informa que adquiriu a posse do bem imóvel de boa-fé, por meio de cessão de direitos, em data anterior ao ajuizamento da ação originária de reintegração de posse. Ao final pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 373, inciso II, 674 e 677, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “os elementos juntados aos autos não provam a posse legitima do apelante. Ou seja, sendo derivada da cadeia dominial iniciada por aqueles que forma réus na ação de reintegração, sua posse carece de justo título, razão pela qual a sentença deve ser confirmada” (ID 37763661). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005